Tribunal: STF
Processo: ARE 1423127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 46, p. 2/3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CPP. CONFIABILIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO INVÁLIDO. IMPRESTÁVEL PARA SERVIR DE LASTRO PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Porém, se evidenciada manifesta ilegalidade na condenação do réu, sendo despiciendo o exame aprofundado de provas, como no caso dos autos, é admitida a absolvição na via do writ. 



    2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório" (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). 



    3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça se alinharam à compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 



    4. In casu, foram exibidas às vítimas fotos do álbum da delegacia, tendo ambos identificado o paciente por meio fotográfico, entre as diversas outras fotografias apresentadas. Não obstante, no reconhecimento pessoal feito posteriormente, foi apresentada unicamente a pessoa do ora paciente, sem a exposição de outros indivíduos com características semelhantes, o que compromete a confiabilidade do ato e revela a inobservância das disposições do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    5. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo". 6. Agravo regimental desprovido.” (grifei)



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a Corte da Cidadania incorreu em superinterpretação do artigo 226 do CPP e, a pretexto de dar-lhe uma interpretação conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa, acabou por contrariar a cláusula do devido processo legal em sua dimensão material” (eDOC 51, p. 9).



    Aduz-se, ainda, que “o reconhecimento realizado na fase policial (e renovado na fase judicial) não foi o único elemento a embasar a condenação, porquanto este foi corroborado por outros elementos probatórios, notadamente os depoimentos das vítimas em juízo” (eDOC 51, p. 11).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 60).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia à luz da interpretação dada ao art. 226 do Código de Processo Penal, examinando, ainda, o contexto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, além do óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITCUIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1383826 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 10-01-2023 - grifei)



    Ainda que assim não fosse, observo que o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que, “no reconhecimento pessoal feito posteriormente, tanto pela vítima Lúcio (e-STJ, fl. 59) quanto pela vítima Sabrina (e-STJ, fl. 60), foi apresentada unicamente a pessoa do ora paciente, sem a exposição de outros indivíduos com características semelhantes, o que compromete a confiabilidade do ato e revela a inobservância das disposições do art. 226 do Código de Processo Penal” (eDOC 46, p. 12).



    Esse entendimento, portanto, encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência desta Corte acerca da matéria em apreço, cuja compreensão caminha no sentido de que as regras contidas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória, de modo que o eventual descumprimento de seus preceitos ensejará nulidade processual. Confira-se:



    “Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. 



    Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 



    1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 



    3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.” (RHC 206846, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-05-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente